Tribunal: TCU
Processo: 010.811/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela empresa Real Forte Manutenção Predial Eireli contra o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 17/2019 da Coudelaria de Rincão  3a Região Militar do Comando Militar do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Real Forte Manutenção Predial Eireli contra o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 17/2019 da Coudelaria de Rincão - 3a Região Militar do Comando Militar do Sul. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicado o pedido cautelar de suspensão do Pregão Eletrônico 17/2019 - CIR, uma vez que a Administração, por iniciativa própria, reconduziu o certame à fase de aceitação das propostas e julgamento; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao representante, à empresa Leandro de Souza Coimbra Eireli e à Coudelaria de Rincão da 3a Região Militar do Comando Militar do Sul; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.